Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-06.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700271-06.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JP COMERCIO EIRELI - ME IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diga o impetrante JP COMÉRCIO EIRELI - ME sobre o ofício CEF id 20038894, que informou ser inválido o CNPJ indicado, o que inviabilizou a transferência do numerário constante da conta judicial para a conta de sua titularidade, conforme fora solicitado na última petição. Brasília, 2 de outubro de 2020 18:15:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador